Tribunal: TJSP
Processo: 1005411-23.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS. Cerceamento de defesa não configurado nas circunstâncias. Incompetência relativa. Arguição afastada ante a estrita observância à cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes. Concessão de parcelamento por mera liberalidade da locadora. Novação não caracterizada. Atualização monetária. Mera recomposição da moeda.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS. Cerceamento de defesa não configurado nas circunstâncias. Incompetência relativa. Arguição afastada ante a estrita observância à cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes. Concessão de parcelamento por mera liberalidade da locadora. Novação não caracterizada. Atualização monetária. Mera recomposição da moeda. Incidência a partir do vencimento da dívida. Juros moratórios. Pretendida incidência a contar da citação. Descabimento na espécie. Créditos decorrentes de locação de bens móveis devidamente comprovados, a traduzir dívidas positivas e líquidas a termo certo. "Dies interpellat pro homine". Inteligência do art. 397, caput do CC. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005411-23.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante PIAF
PRODUÇÕES ARTISTICAS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA, é apelado
ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005411-23.2018.8.26.0019 -Voto no 8072
2
VOTO No 8072
APELAÇÃO No 1005411-23.2018.8.26.0019
APELANTE: PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EVENTOS E LOCAÇÕES
LTDA
APELADA: ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA.
COMARCA: AMERICANA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: RODRIGO DE MOURA JACOB
AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL.
SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTÁTEIS. Cerceamento de
defesa
não
configurado
nas
circunstâncias.
Incompetência relativa. Arguição afastada ante a
estrita observância à cláusula de eleição de foro
pactuada entre as partes. Concessão de parcelamento
por mera liberalidade da locadora. Novação não
caracterizada.
Atualização
monetária.
Mera
recomposição da moeda. Incidência a partir do
vencimento da dívida. Juros moratórios. Pretendida
incidência a contar da citação. Descabimento na
espécie. Créditos decorrentes de locação de bens
móveis devidamente comprovados, a traduzir dívidas
positivas e líquidas a termo certo. “Dies interpellat pro
homine”. Inteligência do art. 397, caput do CC.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 90/92, de relatório adotado,
integrada pela decisão de fls. 98, julgou “improcedentes os embargos
e procedente a presente ação monitória, e por consequência declarar
constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor-
embargado, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), atualizado
monetariamente, segundo os índices da Tabela Prática do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescido de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005411-23.2018.8.26.0019 -Voto no 8072
3
mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir do vencimento do título,
devendo ser abatido do valor total os valores pagos pelo embargante,
devidamente atualizados, o que totaliza o débito em R$ 16.262,40 em
outubro de 2017, convertendo o mandado inicial em mandado
executivo. Em consequência, resolvo o presente feito, com conhecimento
do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
Inconformada, apela a ré embargante (fls. 100/109),
suscitando preliminares de incompetência territorial, haja vista a
competência do foro do domicílio do devedor, não obstante a previsão
contratual, dada a ausência de força executiva, e cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez requerida a
produção de provas oral e pericial. No mérito, insiste na novação da
dívida, com parcelamento e pagamento de duas das sete parcelas
avençadas, no valor de R$ 10.000,00. Diz que a correção monetária
deve incidir a partir da efetiva busca da tutela jurisdicional, com
juros a partir da citação, ou seja, da data da juntada aos autos do
aviso de recebimento, devendo incidir igual atualização sobre os
valores já pagos, de forma que o valor atualizado da dívida alcança
R$ 10.212,08.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
110/111).
Contrariedade apresentada a fls. 114/120.
As partes não manifestaram oportuna oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
Trata-se de ação monitória ajuizada por Ecotec

Tecnologia Ecológica Ltda. em face de Piaf Produções Artísticas,
Eventos e Locações Ltda., tendo por objeto dois contratos de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005411-23.2018.8.26.0019 -Voto no 8072
4
de sanitários químicos portáteis celebrados em maio e junho de
2015, apurado pela parte autora débito remanescente de R$
16.262,40 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta
centavos).
De proêmio, descabe falar em cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide, providência em tudo e
por tudo plenamente legitimada nas circunstâncias.
Afinal, como é cediço, “o magistrado tem o poder-dever de
julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para produção
de provas, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir
seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a
produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide” (STJ
AgRg no Ag 693.982 SC Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI 4a Turma J.
17.10.2006, in DJ 20.11.2006, p. 316).
A partir da prova documental produzida, consistente
nos dois contratos celebrados entre as partes, das trocas de
mensagens eletrônicas entre elas estabelecidas, e diante do
importante reconhecimento, por parte da apelante, da contratação e
do pagamento apenas de parte do valor acordado, tem-se por
sobejamente demonstrados nos autos os fatos constitutivos do direito
autoral, como adiante se verá, sendo possível aferir com segurança,
não se tratar, a prova oral e pericial requeridas, de elemento
necessário imprescindível ao seguro equacionamento do litígio,
sintonizado à diretriz da razoável duração do processo.
Integra o campo próprio dos poderes de direção do juiz,
até para que possa zelar adequadamente pela rápida solução do
litígio (CPC, art. 139, II e III), o indeferimento de diligências inúteis,
ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único),
enquadrando-se no primeiro caso a prova postulada pela apelante,
mercê dos sólidos fundamentos invocados para o desfecho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005411-23.2018.8.26.0019 -Voto no 8072
5
procedência do pedido principal, notadamente considerada a
responsabilidade direta pelo pagamento dos valores cobrados na
exordial.
Nessa quadra de considerações, obtemperando os
limites e os esclarecimentos evidenciados a partir da prova
documental até então produzida, é possível aferir a presença de
elementos suficientes ao seguro julgamento do mérito, não havendo,
por isso, de se cogitar de cerceamento de defesa em razão do
julgamento da lide no estado.
No que afeta à incompetência relativa, observa-se que
a ação restou distribuída na comarca de Americana, conforme foro
eleito em contrato (fls. 7 e 13).
Neste vértice, não há campo para o afastamento da
cláusula de eleição, livremente estabelecida em contrato paritário,
não submetido ao crivo das normas consumeristas, conforme
autorizado pelo artigo 63 do Código de Processo Civil, notadamente
porque não evidenciado qualquer prejuízo concreto à plenitude do
direito de defesa da apelante.
Recorde-se que a cláusula de eleição de foro, em
princípio, tem validade nos contratos em geral, nos termos da
Súmula 335 do C. Supremo Tribunal Federal: “É válida a cláusula de
eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.
Dessa forma, somente é possível ser afastada a
cláusula de foro de eleição em caso de manifesta abusividade, em
absoluto identificada na espécie, em ordem a legitimar a excepcional
intervenção judicial integrativa da vontade das partes, notadamente
em cenário de relação negocial paritária, não havendo qualquer
prejuízo ou dificuldade em demandar no foro eleito pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005411-23.2018.8.26.0019 -Voto no 8072
6
No mérito, incensurável a r. sentença hostilizada,
porquanto a troca de mensagens de fls. 16/28, em especial a partir
de fls. 24, denota mera tolerância da credora apelada em receber os
valores em aberto de forma parcelada, não se havendo de cogitar em
novação da dívida, ausente o imprescindível animus novandi.
Com efeito, a fls. 24 a apelada sugere o recebimento
mensal de, ao menos, R$ 2.000,00, observando-se, a fls. 25,
informação da apelante acerca do pagamento da primeira e a fls. 28 a
quitação da segunda parcelas, do total de sete.
Quanto ao valor do débito, a planilha de fls. 4, juntada
pela credora com a exordial, demonstra a atualização monetária dos
valores de R$ 7.500,00 e R$ 6.500,00 a partir do dia do vencimento
estabelecido em contrato, vale dizer, 30.6.2015 e 30.7.2015,
respectivamente, com juros identificados nominalmente. A seguir,
considerou-se os dois depósitos de R$ 2.000,00 (cada), efetivados em
26.11.2015 e 24.12.2015, e posterior atualização monetária e
incidência de juros de mora do saldo restante.
Insiste a apelante na incidência da correção monetária
a partir do ajuizamento da ação, com o que não se há de concordar
dada sua natureza de mera recomposição da moeda após o decurso
do tempo. Deve, portanto, incidir a partir do vencimento da dívida, a
fim de que seu escopo final seja atingido.
No que atine aos juros de mora, pelo que se lê dos
autos, os créditos em debate decorrem de aluguel de equipamentos
sanitários portáteis representados por contrato, e os documentos
apresentados com a exordial se revestem dos requisitos necessários
previstos legalmente, atribuindo liquidez e certeza aos créditos ali
consubstanciados, a traduzir, para além de qualquer dúvida, dívidas
líquidas, positivas e a termo certo, atraindo a incidência da mora ex

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005411-23.2018.8.26.0019 -Voto no 8072
7
re, mercê da máxima latina dies interpellat pro homine, na
conformidade do disposto no art. 397, caput, do CC. in verbis: “Art.
397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo,
constitui de pleno direito em mora o devedor”.
Destarte, a inclusão nos cálculos de parcelas já
adimplidas pela apelante, não torna a obrigação ilíquida e incerta a
ponto de atrair o art. 405, do Código Civil, não se havendo cogitar,
portanto, da incidência de juros moratórios desde a citação.
Finalmente, não merece guarida o pleito de atualização
dos valores parciais quitados pelo apelante, porquanto os
pagamentos por ela realizados foram aplicados de maneira imediata
sobre o total do débito, a traduzir a correta incidência do desconto
sem a necessidade de atualizações futuras.
Assim o sendo, a r. sentença hostilizada não está a
comportar qualquer censura, impondo-se a majoração da verba
honorária devida ao d. patrono da apelada, ao patamar de 12% do
valor da condenação, em conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator